Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001452-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DIOGO DE ARAUJO E SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da “Ação Consistente em Obrigação de Cumprir Liminar já Deferida” (sic) de no 1061905-19.2019.8.11.0041, proposta por DIOGO DE ARAÚJO E SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que a agravante custeie o tratamento de saúde do agravado, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante sustenta que a moléstia cujo tratamento é pretendido pelo agravado é preexistente à adesão ao plano de saúde, ressaltando que o próprio recorrido afirmou ter buscado a contratação somente após ter realizado exames que constataram a doença. Desse modo, defende que o recorrido deve obedecer ao prazo de carência aplicável à espécie.
Pugna pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No escólio de Nelson Nery Júnior (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819):
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.
Dito isso, entendo que a agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida.
Quanto à plausibilidade da argumentação recursal, os documentos apresentados pela agravante comprovam que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretende ver integralmente custeado pela recorrente.
Como o próprio agravado afirma em sua petição inicial (id. 32463453), a ressonância magnética por meio da qual constatou a existência da doença foi realizada no dia 16 de agosto de 2019, meros 14 dias antes da vigência do plano de saúde, iniciada em 30 de agosto do mesmo ano, e pouco mais de um mês antes de exigir da operadora do plano o tratamento da patologia.
Ou seja: somente após o aludido diagnóstico é que o agravado buscou a agravante a fim de aderir ao plano de saúde, circunstância que escancara a sua má-fé e demanda observância ao prazo de carência para a cobertura de doenças preexistentes, exigido pela operadora e chancelado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
Acrescenta-se a isso a existência de dúvida robusta a respeito do interesse de agir do agravado, na medida em que já foi beneficiado por decisão provisória de idêntica natureza, pleiteada em ação pretérita que atualmente se encontra em curso regular.
Aparentemente, o agravado formula pretensão inédita no sistema jurídico brasileiro: a condenação da operadora do plano de saúde ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em liminar já deferida em outros autos – ou, sob a ótica dos não iniciados na prática forense, uma liminar para que outra liminar seja cumprida -, como se a antecipação de tutela pretérita não fosse, por si só, passível de cumprimento imediato.
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, eis que a operadora do plano pode ser indevidamente compelida a providenciar um tratamento oneroso cujas despesas dificilmente serão ressarcidas pelo beneficiário.
Assim sendo, uma vez constatada a concomitância dos requisitos autorizadores da medida, a suspensão da eficácia da decisão de base é medida que se impõe.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o agravo de instrumento encontra-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente. 2. No caso, em que pese a agravada não ter realizado os exames, a fim de constatar doenças preexistentes, a própria autora/agravante colaciona aos autos exames cujos resultados saíram bem antes da contratação do plano de saúde, como aquele em que foi diagnosticado a neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, em 26.03.2019, e o laudo de colposcopia, em 20.03.2019. Ademais, a inclusão da agravante no plano de saúde ocorreu em 15.05.2019 e, logo em seguida, foi solicitada cirurgia, consoante receituário médico, 29.05.2019, em que há descrição de que a autora/agravante necessitava de cirurgia oncológica por presença de carcinoma epidermoide microinvasivo de colo, com prescrição de tratamento cirúrgico mais invasivo. Desse modo, importante pontuar que não se desconhece entendimento Sumulado de que o período de carência contratualmente estipulado não prevalece diante de situações emergenciais graves, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado, no entanto, no caso de demonstração de que a doença era preexistente, deve-se prestigiar a boa-fé das relações contratuais. Com efeito, ausente a probabilidade do direito. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(TJ-DF 07007249320198079000 - Segredo de Justiça 0700724-93.2019.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2019.)
Ante o exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora